Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO WRIT REJEITADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que inviabiliza o sobrestamento do presente writ e o deferimento do pedido para a juntada de novos documentos e realização de perícia judicial.
2. Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal de Justiça seja pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, tem-se por prosseguir com a análise do pleito com a finalidade única de analisar a mencionada flagrante ilegalidade, razão pela qual, afasta-se a preliminar suscitada.
3. Não constatado o alegado cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa ao contraditório e ampla defesa, sobretudo porque logo se vê que o paciente se utilizou dos instrumentos processuais disponibilizados no ordenamento jurídico para prática de sua defesa, se insurgindo ao Juízo de origem, inclusive, em todas as suas irresignações, a denegação da ordem é medida que se impõe.
4. Ordem denegada.